Tribunal: STF
Processo: HC 118733
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



      Habeas corpus. Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º). Negativa de seguimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de sucedâneo de recurso especial cabível. Não conhecimento do writ, em razão da inadequação da via eleita.



    1. Não tem a Suprema Corte admitido a rejeição do habeas corpus a pretexto de ser ele substitutivo do recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. o Min. Marco Aurélio, julg. em 11/6/13). Posicionamento divergente.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    3. Os motivos adotados pelo juízo sentenciante foram aptos e idôneos para justificar a fixação do regime mais gravoso. Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado da Súmula nº 719 da Corte, segundo a qual “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    4. Não conhecimento do writ. Extinção da ordem por inadequação da via eleita.